Tribunal: TJSP
Processo: 1032239-67.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Súmula 541, do STJ. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual. Tarifa de avaliação do bem.

Ementa:
Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Súmula 541, do STJ. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual. Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Não demonstração da prestação do serviço. Aplicação das teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 – SP (Tema 958). Recurso parcialmente provido.